Tribunal: STF
Processo: Rcl 51656
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por JC Transportes e Aluguel de Máquinas e Equipamentos Eireli - Me contra decisão do Juiz do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho de Salvador, nos autos do Processo nº 0000145-85.2017.5.05.0005, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADC nº 58.



    A parte reclamante narra que, na fase de execução, primeira oportunidade em pode alegar o desrespeito a decisão desta Suprema Corte, a autoridade reclamada deixou de acolher a impugnação dos cálculos apresentados ao Juízo. 



    Relata, ainda, que contra essa decisão apresentou embargos de declaração a fim de adequar os índices utilizados no cálculo da correção monetária e de juros de mora.



    Afirma que a autoridade reclamada compreendeu que a decisão estaria em consonância com o que decidido na modulação dos efeitos do paradigma apontado, consignando que ‘No caso em exame, a decisão de Id. 05e6aa1 foi clara ao realçar os critérios de atualização definidos no comando judicial, quais sejam: ‘incidência de juros e correção monetária na forma dos arts. 883, da CLT e da Lei 8.177/1991’. ”



    Sustenta que



    “Conforme se observa nos documentos anexados, jamais houve qualquer manifestação expressa acerca do índice de correção monetária na decisão que transitou em julgado na reclamação trabalhista. 



    Conforme já suscitado, a sentença prolatada em 03/03/2020 foi omissa ao mencionar expressamente o índice adotado, apenas mencionando genericamente o critério legal do art. 883, CLT e art. 39 da Lei 8177/1991.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0000145-85.2017.5.05.0005 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Compulsados os autos, verifico, em juízo de delibação, que, na sentença proferida em 3/3/20, apesar de ter citado processo em que aplicado IPCA-E, a partir da decisão do STF nas ADIs 4357 e 4425, não restou consignado de forma expressa qual índice a ser adotado para fins de correção monetária e de juros moratórios, reportando-se apenas aos critérios legais. Vide:



    “Quantum debeatur a ser apurado em liquidação por cálculos, com incidência de juros e correção monetária na forma dos arts. 883, in fine, da CLT, 39 da Lei 8177/1991 (com nóvel inteligência dada no acórdão promanado no feito ArgInc 479-60.2011.5.04.0231, no qual a Altiplana Corte Laboral definiu o IPCA-E como fator de hodiernização monetária a partir de 25 de março de 2015, data adotada pelo STF nos acórdãos prolatados nas ADI's 4.357 e 4.425, que determinaram a aplicação do índice, declarando inconstitucional a expressão ‘equivalentes à TRD’, inserta no caput do art. 39 da Lei 8177 - a, por defluência lógica, inquinar do vício de inconstitucionalidade o § 7o do art. 879 consolidante, naquele preceito legal baseado, o que ora DECLARO, com efeitos inter partes - e interpretando conforme a Carta de Oitenta e Oito o restante da diretriz legislativa em lume) (...)” (e-Doc. 6, p. 10 - grifei).



    Assim, tenho que a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do que decidido na ADC nº 58/DF, uma vez que se deve aplicar os parâmetros fixados no referido julgado paradigma na hipótese “em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0000145-85.2017.5.05.0005, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente